Tribunal: TJBA
Processo: 0706677-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0706677-55.2021.8.05.0001

Foro: Comarca de
Salvador
–

1ª
Vara
de Tóxicos

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente:
M
inistério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
:
Ana Vitória C. Gouveia

Recorrido:
Ra
í
Abraão Luz
d
e Jesus

Advogado
:
Lucas Landeiro Passos
(
OAB/BA 25.144
)

Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Assunto: Crime contra
a Saúde Pública
–
Tráfico de Drogas

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

1.
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO
QUE, EM FACE DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, REJEITOU A PREFACIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE. EXORDIAL QUE ATENDE
A
OS REQUISITOS DE RECEBIMENTO ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPPB. PROPOSTA
DE
ANPP QUE SE AFIGURA EM FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADMISSÃO DA PEÇA INAUGURAL QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADA AO INSTITUTO PREVISTO NO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO BRASILEIRO. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO.

2
. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL PARA
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0706677-55.2021.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Recorrente,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido,
RA
Í
ABRAÃO LUZ
D
E JESUS
,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHEC
ER
e PROV
ER
o Recurso, para
reformar a decisão
recorrida,
no sentido de determinar o recebimento da denúncia
;

com o consequente
prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR